Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700925-94.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DOTERRA HOLDINGS DO BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1093. ADI. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO PROPOSTA APÓS A DATA DO JULGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar em conjunto o Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF (Tema 1093 da Repercussão Geral) e a ADI no 5.469/DF, consolidou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusiva aoICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais". 2. A Suprema Corte, ao modular os efeitos da decisão, estipulou que somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022) é que a decisão seria plenamente eficaz, excetuadas as ações em curso. 3. Com relação ao marco temporal, revendo posicionamento anteriormente proferido, adiro ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os primeiros embargos de declaração opostos na ADI n° 5.469/DF, no sentido de que devem ser tidas como ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão as demandas propostas até o julgamento do RE n° 1.287.019/DF, ou seja, 24/2/2021. 4. A situação jurídica ora apreciada foi atingida pela modulação dos efeitos operada no Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF (Tema 1.093), pois a data do ajuizamento do mandado de segurança é posterior ao julgamento do Recurso Extraordinário pela Suprema Corte, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença vergastada. 5. Apelo provido. Juízo de retratação exercido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter havido julgamento extra petita, em razão do pronunciamento quanto à anterioridade da LC 190/22, tema que não foi discutido nos autos; b) artigos 926, 927 e 1.040, todos do CPC, defendendo que o acórdão não observou precedentes do STF, ao não aplicar o decidido no julgamento conjunto da ADI 5469 e do RE 1.287.019 (Tema 1.093 do STF), especialmente sobre os termos da modulação dos efeitos, no que diz respeito ao recolhimento do ICMS/DIFAL. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LV e LXIX, 93, inciso IX, 146, incisos I e III, e 155, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, todos da Constituição Federal e 82, § 1o, do ADCT, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente quanto à aplicação da modulação dos efeitos em relação ao Tema 1.093 do STF e à ADI 5469. Pede a restituição do pagamento das custas processuais, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado EVANDRO AZEVEDO NETO, OAB/SP 276.957 (ID 64180526 e ID 64180544). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 926, 927 e 1.040, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte colhe o apelo extraordinário no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 146, incisos I e III, e 155, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, ambos da Constituição Federal. A parte recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, a questão constitucional de que trata o apelo está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, afigurando-se oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Quanto ao pedido de restituição do pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EVANDRO AZEVEDO NETO, OAB/SP 276.957 (ID 64180526 e ID 64180544). III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020